Tribunal: TJSP
Processo: 1000389-89.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer. Alienação fiduciária de bem imóvel. Pretensão dos autores em compelir a instituição financeira a proceder a execução extrajudicial do débito, com a consequente alienação extrajudicial do bem imóvel. Opção do credor que não pode se converter em obrigação. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer. Alienação fiduciária de bem imóvel. Pretensão dos autores em compelir a instituição financeira a proceder a execução extrajudicial do débito, com a consequente alienação extrajudicial do bem imóvel. Opção do credor que não pode se converter em obrigação. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000389-89.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ONOFRIO FIRMINO SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ERICA DA
COSTA SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-89.2019.8.26.0005
2
Apelação Cível no 1000389-89.2019.8.26.0005 – São Paulo
Apelantes: Onofrio Firmino Santos e Erica da Costa Santos
Apelado: Banco do Brasil S.A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42748)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer. Alienação fiduciária de bem imóvel.
Pretensão dos autores em compelir a
instituição financeira a proceder a execução
extrajudicial do débito, com a consequente
alienação extrajudicial do bem imóvel.
Opção do credor que não pode se converter
em obrigação. Honorários advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do
Código
de
Processo
Civil.
Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 407/413) interposta
por Onofrio Firmino Santos e Erica da Costa Santos contra a sentença
(fls. 403/404) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do
Foro Regional de São Miguel Paulista, Comarca de São Paulo, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de
fazer, ajuizada por eles contra Banco do Brasil S.A. Inconformados,
relatam que, observando o princípio da boa-fé, buscaram a solução
extrajudicial para a resolução amigável do contrato, diante da
impossibilidade de arcarem com os pagamentos. Discorrem sobre a
cláusula décima terceira do contrato, no tocante a intimação para
purgação de mora, consolidação da propriedade e leilão. Insistem que a
observância do procedimento não se trata de uma faculdade, mas uma
obrigação contratual e legal do credor. Aduzem que não terão condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-89.2019.8.26.0005
3
de pagar as prestações pactuadas e a cada dia que o credor não dá
seguimento à retomada do imóvel, seus prejuízos aumentam. Ressaltam
que o credor já violou a boa-fé objetiva nessa relação contratual.
Argumentam que o cumprimento da cláusula décima quarta implicaria
na sensível diminuição do prejuízo do credor, vez que o dinheiro do
leilão seria recebido imediatamente. Requerem sejam removidos do
cálculo de eventual débito quaisquer juros e multas decorridos do não
cumprimento contratual. Postulam o provimento do apelo, bem como a
reforma da sentença, nos termos que sustenta.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco
do Brasil S.A (fls. 417/425). Preliminarmente, impugna a justiça
gratuita concedido aos apelantes. No mais, pugna pelo não provimento
do recurso contrário.
É a essência do relatório.
De pronto, rejeita-se a preliminar aventada, em
contrarrazões.
A instituição financeira não apresentou, afora
as meras alegações e conjecturas, qualquer demonstração de que os
apelantes, representados pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, aufiram renda superior à declarada.
Regra geral, o ônus recai a quem alega, isto é,
neste caso ao apelado que, no entanto, não logrou êxito em demonstrar
que os apelantes atualmente estariam em situação incompatível com os
benefícios.
No mérito, o recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-89.2019.8.26.0005
4
Buscam os autores compelir a instituição
financeira a proceder a execução extrajudicial do débito, com a
consequente alienação extrajudicial do bem imóvel.
Ora, nos termos da Lei no 9.514 de 1997 e do
contrato firmado entre as partes, os procedimentos de retomada do
imóvel é faculdade atribuída ao credor, cabendo, portando, à instituição
financeira avaliar o momento oportuno para início do procedimento.
Importante ressaltar que não se trata do prazo
para promoção do leilão público, para alienação do imóvel, como quer
se valer os autores, vez que, no presente caso, sequer há informação da
realização da intimação para purgação de mora.
Nesse sentido, o artigo 26, § 2o, da Lei em
comento destaca que o contrato definirá o prazo de carência após o
qual será expedida a intimação.
Já a cláusula décima terceira, parágrafo
primeiro, do contrato entabulado, estabelece: Decorrido o prazo de
carência de 30 (trinta) dias, contados do vencimento da prestação em
atraso, o credor, ou seu cessionário, intimará o devedor para purgar a
mora, por meio do pagamento das prestações vencidas e não pagas, e
das que vencerem no curso da intimação, com todos os encargos
previstos neste contrato, além das despesas de cobrança e de
intimação, na forma do art. 26 da Lei 9.514/97 (fls. 270).
Por sua vez, o parágrafo quarto, da mesma
cláusula supramencionada: Qualquer tolerância que venha admitir
atrasos maiores do que o pactuado neste contrato, será mera opção do
credor, e não se constituirá em fator gerador de direito aos devedor
fiduciante (fls. 270/271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000389-89.2019.8.26.0005
5
Dessa forma, a intimação para purgação da
mora, dirigida do Oficial de Registro de Imóveis, para consequente
consolidação da propriedade e alienação do bem em leilão extrajudicial
é opção do credor, não podendo converter em obrigação.
Conforme bem asseverou o Juízo de 1o grau:
Todavia, cabe ao credor analisar e avaliar o momento oportuno de
agir, de modo que não se pode obriga-lo a tanto, porque, a rigor, é
possível até que não seja de seu interesse proceder à cobrança ou
rescisão, de modo até a deixar o débito ser alcançado pela prescrição.
Por outro lado, a notícia de que o imóvel já estaria em poder do réu
(fato que em tese poderia modificar a situação) não foi confirmada (fls.
404).
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em fase recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento),
passando para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015,
atendidos os requisitos estabelecidos no §§ 2o e 8o do mencionado
dispositivo legal, observando-se os benefícios concedidos do favor legal
da justiça gratuita (fls. 191).
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator